Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748651-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VALMIZOLIA FERREIRA NETA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de cancelamento ou de suspensão do pagamento da requisição de pequeno valor até a solução da controvérsia (id 254616952 dos autos originários). Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) noticiam que interpuseram agravo de instrumento anteriormente, em que defenderam a ilegitimidade ativa. Narram que requereram o cancelamento do requisitório porquanto os valores permanecem integralmente controvertidos em razão da preliminar referida. Relatam que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu esse requerimento, o que indica que eles devam pagar valores ainda controvertidos. Afirma que a controvérsia recursal é saber se a alegação de ilegitimidade ativa torna os valores controvertidos ou não. Alegam que o crédito executado será extinto integralmente se a sua alegação de ilegitimidade ativa for acolhida. Explicam que esse fato demonstra que o valor executado é controvertido. Sustentam que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Tema de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal orientam-se no sentido que a controvérsia sobre os valores obsta o seu pagamento. Esclarecem que não querem a suspensão do feito originário, mas apenas a não requisição e pagamento de valores controversos, em razão da lesão patente ao erário público. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar se a discussão de ilegitimidade ativa apresentada em agravo de instrumento anteriormente interposto é motivo suficiente para a suspensão da expedição de eventuais requisições de pequeno valor do valor incontroverso. Extrai-se dos autos originários que Valmizolia Ferreira Neta e Marconi Medeiros Marques de Oliveira deram início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos servidores substituídos com base na carga horária de quarenta (40) horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a 9 de janeiro de 2099. Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em que suscitaram a preliminar de ilegitimidade ativa, em razão da ausência de filiação de Valmizolia Ferreira Neta ao sindicato. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação e determinou a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial (id 210902983 dos autos originários). Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) interpuseram o Agravo de Instrumento no 0747214-37.2024.8.07.0000. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0747214-37.2024.8.07.0000 para o pagamento do valor controverso e determinou a expedição de precatório e requisição de pequeno valor quanto ao montante incontroverso (id 216875758 dos autos originários). Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) opuseram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada (id 246471184 dos autos originários). Interpuseram o Agravo de Instrumento no 0743638-02.2025.8.07.0000, em que pediram a reforma da decisão então agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir o feito originário. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O Tema de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A matéria pendente de discussão no Agravo de Instrumento no 0743638-02.2025.8.07.0000 possui influência no valor executado porquanto o seu provimento importa em reconhecimento da inexistência de dívida. Inexiste valor incontroverso nos autos neste momento processual. Revela-se de boa cautela suspender a expedição de precatório e ofícios requisitórios até o trânsito em julgado do recurso supramencionado, não obstante o recurso ter sido recebido somente em seu efeito devolutivo em razão da ausência de requerimento de concessão de efeito suspensivo. O pressuposto do perigo de dano está presente em razão da possibilidade de pagamento de valor ainda pendente de discussão. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Valmizolia Ferreira Neta e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 504.128/PR; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 556.100/MG.